Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-76.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000662-76.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A APELADO: ISMAEL CARDOSO DIAS, MARIA IZABEL PEREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, restou evidenciado que a cadeia de procurações dele constante não confere poder à advogada subscritora do apelo para representar a apelante, razão por que concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora